Tribunal: STF
Processo: HC 209298
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-04-04
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão singular proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça. Ausência de submissão da decisão ao colegiado competente por intermédio de agravo regimental. Não exaurimento da instância antecedente. Precedentes. Condenação. Dosimetria. Majoração da pena-base acima do mínimo legal. Violação do princípio da proporcionalidade. Inexistência. Natureza e quantidade da droga (130 kg de maconha e 2 kg de crack). Valoração como circunstâncias desfavoráveis. Admissibilidade. Inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06. Precedentes. Agravo regimental não provido. 



    1. É inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes.



    2. Havendo a indicação de circunstâncias judiciais desfavoráveis pelas instâncias ordinárias, não é o habeas corpus a via adequada para se ponderar, em concreto, a suficiência delas para a majoração da pena-base.



    3. Consoante inteligência do art. 42 da Lei nº 11.343/06, a quantidade e a natureza da droga apreendida, entre outros aspectos, devem ser sopesadas no cálculo da pena.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.